Tribunal: TJMT
Processo: 1016735-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DESPACHO INICIAL.
Vistos e Examinados.
PEDRO NARDELLI e ROBERTO ZAMPIERI, comparecem neste sodalício e agravam da decisão de piso em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Ribeirão Cascalheira, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA do processo de numero 1762-40.2014.8.11.0079, Código n. 35.067, que promove em face de AGROPECUÁRIA NORUMBÁ S/A e JOSE MARCOLINI JUNIOR, todos identificados nos autos.
Discordam da decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença quando, em longo despacho, o meritíssimo juiz que preside o feito, assim concluiu: (1) – Inadmissão de JOSÉ MARCOLINO JUNIOR, como litisconsorte passivo, na ação de cumprimento de sentença e que a liberação do valor depositado em juízo somente ocorrerá depois de decisão a respeito daquele depósito feito e, de igual forma, julgamento de recurso pelo colendo Tribunal de Justiça. (2) – Determinou a expedição de mandado de constatação para que o oficial de justiça, em diligência, certifique-se que os exeqüentes estão ocupando apenas 1.400 hectares, e, eventualmente ocupando a sessão de antas, aproximadamente 561 hectares e a seção suazinho, aproximadamente 239 hectares. Com relação aos honorários advocatícios, não os liberou, ao argumento de que, para tal, imprescindível a apresentação de certidão de trânsito em julgado da ação proposta.
Determinou que, cumprida as orientações acima, os autos voltassem conclusos para verificação de eventual excesso em relação à execução da posse tratada na ação específica dos trezentos em relação a PEDRO NARDELLI. (2) Homologação do valor devido em relação a arrendamento. Levantamento dos honorários advocatícios.
Sustenta os agravantes, em primeiro compasso, a ausência de excesso para justificar a constatação da área. Tratando-se de equivoco do magistrado em assim proceder. Sustenta, de outro lado, que, em relação à JOSE MARCOLINO, este, intimado para depositar o valor do arrendamento, não rogou em relação a sua ilegitimidade. Da liquidez da sentença em relação ao valor do arrendamento.
Por tal aspecto, anota ser imprescindível a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a liquidez da sentença e acolhido o pedido de retificação do cumprimento de sentença, bem com consigne como correto o valor do arrendamento que, em 08/08/2019, perfazia o montante de R$ 783.293,28. V.3 – Pagamento dos honorários advocatícios majorados pelo Tribunal em favor do segundo agravante.
Concluindo, o recurso cinge, segundo a pretensão dos agravantes, na suspensão da constatação ‘in loco’ pois não está mais em discussão o mérito da demanda. Prosseguir a execução de sentença restrita aos honorários advocatícios, com a imediata liberação do valor já depositado (R$ 39.571,33). Manutenção do Senhor JOSE MARCOLINI JUNIOR como parte legitima nestes autos, com a imediata liberação do valor já depositado por este (R$ 480.495,50) e, por último, intimação deste ao deposito de R$ 454.198,17, com aplicação de multa, conforme decisão proferida pelo Tribunal de Justiça.
Quanto o necessário.
Passo a análise do pleito recursal trazido em sede do presente agravo de instrumento.
Pois bem!
No caso presente, em se tratando de cumprimento de sentença, os requisitos de admissibilidade do presente agravo de instrumento está concretizada, dentro da dicção do parágrafo único, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.
Por outro lado, pelo que, em sede de cognição sumária, verifica-se que a determinação do juiz, no que tange ao auto de constatação, está descumprindo v. acórdão proferido por este Tribunal.
Segundo consta dos autos houve ingresso de AÇAO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE formulado por AGROPECUÁRIA NOIRUMBÁ S/A, em desfavor de PEDRO NARDELLI, visando recuperar a posse, supostamente esbulhada por este, em relação à FAZENDA SEVILHA, no município de RIBEIRÃO CASCALHEIRA, com o total de 19.360 hectares. Por ausência dos requisitos consagrados pelo artigo 927 do Código de Processo Civil, em relação a esta ação, restou a sentença pela IMPROCEDENCIA da AÇAO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta pela AGOPECUÁRIA NORUMBÁ S/A em face do primeiro agravante PEDRO NARDELI e condenada nos custos do processo e honorários advocatícios. Consta de igual forma, naquela sentença que, em relação ao arrendatário JOSE MARCOLINO JUNIOR, que estava plantando naquela área, poderia COLHER OS FRUTOS, mas, entretanto, os valores devidos deveriam ser endereçados a PEDRO NARDELLI.
Submetida a questão em grau recursal, esta colenda Câmara, em data de 25/10/2017, conheceu o recurso aviado pela AGROPECUÁRIA NORUMBÁ S/A, desprovendo-0, sendo a verba honorária, com fulcro no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majorada para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). (recurso de apelação cível n. 89813/2017).
E, conforme se vê dos autos, esta decisão pertinente a REINTEGRAÇÃO DE POSSE, transitou em julgado em data de 11/12/2017.
Posteriormente, detendo domínio de parte daquele total de 19.360 hectares, posteriormente PEDRO NARDELLI e esposa ingressaram com AÇÃO REIVINDICATORIA em face de AGROPECUÁRIA NOIRUMBÁ S/A, em relação à área de 9.645,9334 hectares, objeto da matricula n. 9668 do CRI de CANARANA, Estado de Mato Grosso, cujo registro ainda não tinha sito transferido para a Comarca de RIBEIRÃO CASCALHEIRA. Esta ação foi julgada procedente em primeiro grau de jurisdição e confirmada por este Tribunal através do acórdão número 0000729-83.2012.8.11.0079.
Ainda, em seqüência, alegando erro de fato, em relação à AÇÃO DE REINTEGRTAÇÃO DE POSSE a AGROPECUÁRIA NOIRUMBÁ S/A ingressou com AÇÃO RESCISÓRIA, buscando desconstituir o direito de PEDRO NARDELLI em relação àquela área de 19.360 hectares tratada naquela ação que propôs e foi derrotada. Este processo foi extinto neste Tribunal, sem resolução do mérito, sendo a autora condenada nos custos do processo e honorários advocatícios, esta arbitrada em 10% sobre o valor dado a causa.
De começo, vislumbra-se que o agravado PEDRO NARDELLI, conquanto vencedor na ação de reintegração de posse e, de igual sorte, em relação à ação reivindicatória, todos os empecilhos são encontrados, quer junto ao registro imobiliário até por recalcitrância da Senhora Notária Registral em cumprir decisão emanada da Corregedoria Geral de Justiça e, por outro lado, em relação ao processo judicial, situação que merece ser esclarecido, aspecto que merecerá, quando do julgamento do mérito deste recurso, análise da possibilidade de outras providências pelas recalcitrâncias existentes.
Em verdade, o cumprimento de sentença, de uma clareza solar está sendo transformada em verdadeira ‘torre de babel’, conforme a seguir se vê.
(1) - De plano, se vê equivoco do magistrado ao determinar aquelas providências a serem cumpridas pelo Senhor Oficial de Justiça daquela augusta Comarca.
Está consagrado no v. acórdão pelo Relator e, devidamente subscrito por voto vista da 1a. vogal, Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, restou claro que a propriedade em questão, tem divisas naturais entre o RIO SUIAZINHO até o SUIAZÃO.
Como bem elucidou o voto da eminente Des. MARIA HELENA PÓVOAS, que pediu VISTAS DOS AUTOS:
‘As testemunhas foram uníssonas ao afirmarem que a área na margem do RIO SUIAZINHO até o RIO SUIAZÃO pertence ao Apelado, Sr. Pedro Nardele. Importante destacar que as testemunhas do Requerido/Apelado residem de há muito na região há muito tempo, por exemplo, o Sr. Pedro Lopes de Miranda, que é agrimensor e foi contratado pelo apelado PEDRO NARDELLI para fazer metragem da área em janeiro de 1970, afirma que o Apelado foi quem abriu a área. O Sr. Tadeu, que é corretor de imóveis, chegou à região por volta de 1985, e em razão de sua profissão, sempre soube quer o Sr. Pedro Nardele tem a fazenda à direita do RIO SUIAZINHO até o SUIAZÃO. (sic).
Portanto, não mais possível de discussão, consolidada a questão em coisa julgada, vedado ao juiz voltar a discutir a questão meritória que deu ensejo ao cumprimento de sentença, dentro da dicção do art. 503 do Código de Processo Civil.
O aspecto acima, ainda em juízo de cognição sumária, dá conta de que, não necessita de qualquer levantamento por parte do Senhor Oficial de Justiça que sequer detém condições técnicas já que, a propriedade do Senhor PEDRO NARDELLI, conforme consta da sentença é de 19.360 hectares, com divisas naturais entre o RIO SUIAZINHO e o RIO SUIAZÃO, o que, à primeira vista, dá conta de que reside, por parte daquele magistrado, embora respeitando suas razões de decidir, que está desobedecendo a acórdão deste Tribunal, quando o bastante, para deferir a suspensão daquele ato até que esta questão seja mais bem apreciada pela colenda 2a. Câmara Cível, depois de feito o contraditório recursal.
(2) - No tocante a ilegitimidade declarada em relação ao Senhor JOSE MARCOLINO JUNIOR para responder, em sede de execução de sentença, no que se refere ao débito, pelo arrendamento da área, direcionando o valor diretamente a PEDRO NARDELLI. É a sentença que assim determinou:
‘Considerando os investimentos realizados pelo Sr. JOSÉ MARCOLINO JUNIOR e a fim de evitar enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra, a desocupação do imóvel pelo arrendatário deverá ocorrer após a colheita, prevista para o final de abril de 2017. Todavia o pagamento pelo arredamento, consistente em sete sacas de soja por hectare por hectare plantado, consoante o item 1 do contrato, deverá ser direcionado ao Sr. Pedro Nardelli’. (sic).
Deve ser visto que, tomando ciência da sentença que, naquele momento, o incluiu como parte requerida para fins e efeitos de efetuar o pagamento do arrendamento diretamente ao Senhor PEDRO NARDELLI, o mesmo sequer recorreu. Aceitou tacitamente aquela situação e, inclusive, a cumpriu em parte, depositando valores incompletos em relação ao valor do arrendamento da área e cujo crédito passou a ser do Senhor PEDRO NARDELLI.
Ora, se depositou parte do valor, aqui ocorre a preclusão lógica, isto é, pratica de atos antagônicos em relação ao seu direito de recorrer. Ou por outro lado, ocorre a preclusão lógica quando a parte pratica ato incompatível com seu intuito de recorrer, no caso, ausência de insurgência do arrendatário quanto a sua obrigação de pagar o valor diretamente ao Senhor PEDRO NARDELLI.
O que o houve é tão somente impugnação por parte de JOSÉ MARCOLINO JUNIOR em relação a valores.
Ademais, mesmo em se tratando de questões de ordem publica, se a tempo, forma, modo, não contesta aquela situação, não mais poderá fazê-lo.
Desta forma, concordando tacitamente, em relação a sua obrigação de efetuar o pagamento do arrendamento diretamente ao Senhor PEDRO NARDELLI e depositando parte deste, não mais lhe sustenta o direito de ser declarada parte ilegítima.
Nessa esteira, vale transcrever dois julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maioral da legislação processual civil, que ratificam o entendimento de que a preclusão tem o condão de atingir as matérias de ordem pública:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DE EMPRESA SUCESSORA NO POLO PASSIVO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. um. Não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, quais sejam, as teses afetas à ilegitimidade passiva, impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão. Precedentes. dois. Agravo interno não provido”. (Agem no Riso 1424168/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, De 19/06/2017)’.
“RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. um. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre a tese defendida no recurso especial de que o "débito originário, que é o executado, diante da informação da própria recorrida, Fazenda Nacional, foi alterado por força de parcelamento efetivado, com pagamentos, amortizações e juros diferenciados, que não vieram aos autos, tornando ilíquidas as CDBs apresentadas", daí por que seria ilíquida a CDA que lastreia o executivo fiscal. Incidência da Súmula 282/STF. dois. Inviável analisar-se novamente a prescrição, ainda que se trate de matéria de ordem pública, quando reconhecida a existência de coisa julgada sobre o tema, ante a ocorrência da preclusão consolativa. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (Agem no Ares 1061148/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, De 16/05/2017)’.
Desta forma, preclusa a questão e, neste contexto, ao que se vê da decisão hostilizada, o magistrado a fez sem dar oportunidade dos agravantes em relação ao contraditório, situação que merece ser mais esclarecida e, neste viés, tudo indica que violou o princípio da não surpresa, capitulado nos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil.
(3) - No que tange a verba honorária, pelo que se vê na decisão recorrida, em relação à ação de reintegração de posse que foi promovida por AGROPECUÁRIA NOIRUMBÁ S/A em face de PEDRO NARDELLI, verba este de sucumbência pertencente ao segundo agravante, advogado ROBERTO ZAMPIERI, o juiz considerou que reside reflexo em face da existência da ação rescisória, que restou extinta neste Tribunal e, por conseqüência, exigiu a certidão de trânsito em julgado desta.
Mais uma vez, residem nos autos os requisitos para o deferimento do efeito ativo e, de conseqüência, sem mais delongas, desde já, liberar este valor que, a rigor do prescrito na Lei de Regência, trata-se de verba de cunho alimentar. Isto porque, ao contrario do que entendeu o magistrado, esta sucumbência é derivada da ação de reintegração de posse, com trânsito em julgado material. E, por outro lado, se, eventualmente, existir sucumbência em relação à ação rescisória que foi extinta neste Tribunal e na qual, de igual forma, a AGROPECUÁRIA NOIRUMBÁ S/A foi condenada em sucumbência, a situação é diversa. Trata-se de processos distintos e incomunicáveis e, de conseqüência, sequer poderá residir compensação futura. (isto na remota possibilidade de a decisão deste Tribunal em relação à ação rescisória for revista).
Frise-se, ainda, a concluir que, em relação a esta ação rescisória, por decisão da em eminente Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, foi negado seguimento ao Recurso Especial e, de conseqüência, mesmo na hipótese de seu conhecimento, caso interposto agravo, perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, somente terá efeito meramente devolutivo.
Fortes nos argumentos acima estão presentes os requisitos legais, quer para concessão suspensivo em relação à conturbada decisão proferida pelo magistrado que, ao que tudo está a indicar, está em total contramão com o v. acórdão deste Tribunal, já transitado em julgado.
DECISÃO LIMINAR.
(1) - Desta forma, considerando que, em relação à ação de reintegração de posse, com trânsito em julgado, diz respeito a 19.360 hectares e perfeitamente identificada nos autos que a propriedade do Senhor PEDRO NARDELLI possui divisas naturais, à margem direita entre o RIO SUIAZINHO e o RIO SUIAZÃO, suspendo a decisão do magistrado que determinou o auto de constatação, traduzindo, a princípio intromissão indevida discussão a respeito dos limites da reintegração, por força da coisa julgada, como, de resto, já tratado linhas acima;
(2) - Determino, por outro lado, o cumprimento da execução de sentença em relação aos honorários de sucumbência em favor do segundo agravado, advogado ROBERTO ZAMPIERI, figurando como executada a AGROPECUARIA NOIRUMBÁ S/A e, desde já, autorizando a liberação do valor já depositado e seus consectários, mediante determinação de ALVARÁ JUDICIAL ou outra modalidade que venha atender a esta situação. (fls. 703/704 dos autos);
(3) - Mantenho, por outro lado, o Senhor JOSÉ MARCOLINO JUNIOR nos autos de cumprimento de sentença, autorizando, desde já, mediante expedição de ALVARA JUDICIAL o valor já depositado por este e seus consectários. (fls. 779 dos autos). Determino, ainda, o regular prosseguimento, com a intimação do devedor a depositar o remanescente, se incontroverso, sob pena de constrição judicial. Se controverso, que o magistrado defina qual o valor exato em decisão devidamente fundamentada, oportunizando as partes o recurso prescrito no ordenamento processual civil;
(4) - Determino a intimação dos agravados AGROPECUÁRIA NOIRUMBÁ S/A e JOSÉ MARCOLINO JUNIOR para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões recursais.
Finalmente, voltem-me os autos à conclusão para elaboração do voto.
Cumpram-se, autorizando a Senhora Diretora da Secretaria, se necessário, assinar os expedientes para o imediato cumprimento do aqui decidido.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
(Relator).